Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706028-09.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EDSON VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de EDSON VIEIRA que objetiva, em suma, a consolidação da posse do veículo financiado decorrente do inadimplemento. Alega o recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois houve comprovação da constituição em mora em virtude de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato. Requer, assim, o deferimento da liminar para autorizar a busca e apreensão do automóvel objeto da lide. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No caso dos autos, não foi juntada a cópia do AR com a devida assinatura do recebedor com a finalidade de comprovar a mora, conforme se vê do documento de ID 30483615. Sobre o tema, trago à colação excerto de julgado de minha lavra e outros deste egrégio Tribunal de Justiça: Inadmissível o argumento autoral de que o simples envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação "mudou-se", atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1241527, 07118074020198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. A simples justificativa de que o contratante mudou-se não é suficiente para a caracterização da mora. (...) Jurisprudência: "[...] 1. Embora seja prescindível a notificação pessoal do devedor, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, ainda que por terceiro. A simples alegação de que o contratante mudou-se não é suficiente para a caracterização da mora, sendo necessária a demonstração de que se esgotaram os meios para localizá-lo. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial enseja o seu indeferimento com consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330 e 485, I, todos do CPC/2015. 3.Recurso conhecido e desprovido. (20160710192240APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 30/08/2017). (Acórdão 1206321, 07034666520198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de não recebimento, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora, justifica-se o indeferimento da inicial. (Acórdão n.1181592, 07040726320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se, na espécie, que não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador